Tribunal: STF
Processo: MS 37018
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança coletivo. Pandemia de coronavírus e regime de trabalho de oficiais de justiça. 
1. Mandado de segurança impetrado por entidade sindical contra o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, visando à análise imediata do Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0002293-69.2020.2.00.0000, em que requerida a adoção de uma série de medidas voltadas a resguardar os oficiais de justiça da contaminação pelo novo coronavírus. 
2. O PCA foi protocolado apenas em 19.03.2020, tendo esse mandado de segurança sido impetrado em 21.03.2020. Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há mora ou omissão imputável ao Conselho na análise do expediente.
3. O controle jurisdicional da atuação do CNJ somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de sua conduta. No caso, não identifico nenhuma dessas situações, a justificar a concessão de medida cautelar.
4. Pedido liminar indeferido.
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS-BR, contra o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com o propósito de obter a análise imediata do Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0002293-69.2020.2.00.0000. Neste expediente, a entidade representativa requer a adoção de uma série de medidas voltadas a proteger os oficiais de justiça da contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). 
    2. A impetrante narra que apresentou requerimento ao CNJ em 19.03.2020, mas, até o presente momento, não obteve nenhuma decisão. Alega que os oficiais de justiça são os servidores do Poder Judiciário que estão em situação de maior risco de contágio na pandemia do novo coronavírus. Observa que a sua atividade exige a presença física do agente público, envolve contato direto com a população e é desempenhada, muitas vezes, em locais insalubres e perigosos, como presídios, hospitais etc. Afirma, ainda, que há diversos profissionais da categoria no grupo de risco, por terem mais de 60 (sessenta) anos de idade ou serem portadores de cardiopatias, diabetes, câncer, dentre outras patologias. Ressalta que os Tribunais de Justiça em todo o país têm emitido portarias e provimentos para a proteção dos servidores, mas, em nenhum desses atos, teriam atentado às circunstâncias especiais em que se encontram os oficiais de justiça. Assevera que o próprio CNJ editou portaria tratando da matéria, mas não atendeu às reivindicações da classe. 
    3. Fundamenta os seus pedidos no direito à igualdade (art. 5º, caput, da CF/1988), nos direitos sociais (art. 6º, caput, da CF/1988), no direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da CF/1988) e no disposto na Resolução CNJ nº 207/2015, que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário.
    4. Requer, liminarmente, as seguintes providências: (i) a determinação para que o CNJ analise imediatamente o Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0002293-69.2020.2.00.0000; ou, subsidiariamente, (ii) a suspensão da emissão de mandados judiciais e o recolhimento dos já expedidos; (iii) a liberação dos oficiais de justiça com mais de 60 (sessenta) anos, gestantes, portadores de doenças cardiovasculares ou diabetes, além de outros que se encontrem no grupo de risco; (iv) a proibição de que os oficiais de justiça frequentem o fórum ou as centrais de mandados até que os perigos de contágio se encerrem; (v) o fornecimento de equipamentos de proteção individual, tais como máscaras, álcool em gel e luvas; e (vi) a ordem para que os mandados judiciais e alvarás de soltura sejam excepcionalmente cumpridos por meio eletrônico. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. A Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS-BR impetra o presente mandado de segurança coletivo com o propósito de compelir o Conselho Nacional de Justiça a analisar imediatamente o Procedimento de Controle Administrativo nº 0002293-69.2020.2.00.0000, por meio do qual requereu a adoção de uma série de medidas voltadas a resguardar os oficiais de justiça da contaminação pelo novo coronavírus. Assenta a omissão daquele órgão em examinar o expediente e regulamentar a matéria nele evocada.
    7. Conforme registra o impetrante em suas razões, o referido Procedimento de Controle Administrativo foi protocolado perante a Corregedoria Nacional de Justiça apenas em 19.03.2020. Este mandado de segurança coletivo, a seu turno, foi impetrado nesta Suprema Corte em 21.03.2020, tendo sido distribuído a mim em 22.03.2020. Considerando o intervalo de tempo decorrido entre a provocação do Conselho e o manejo deste writ, entendo não estar caracterizada a mora ou a omissão daquele órgão na análise dos pedidos. Conquanto a situação de pandemia demande a adoção de diversas providências urgentes para o seu enfrentamento, a sua implementação deve ser devidamente refletida pelas autoridades públicas competentes. 
    8. Ademais, como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. O controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de sua conduta. No caso, não identifico nenhuma dessas situações, a justificar a concessão de provimento cautelar.
    9. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
    10. Notifique-se a autoridade impetrada para, querendo, prestar informações. 
    11. Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator